Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2003-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8314/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em julgar regulares com ressalva as contas de Lauro Morhy (CPF XXX.287.841-XX, falecido), então Reitor da Fundação Universidade de Brasília, relativamente à gestão do exercício de 2002, dando-lhe quitação, em virtude das irregularidades constantes do Relatório de Auditoria de Gestão da CGU do exercício de 2002, descritas na proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 36, item 123, "b"); e regulares as contas dos responsáveis Aloízio Cezar Rabelo Machado (CPF XXX.183.311-XX), Antônio Cechelli de Matos Paiva (CPF XXX.089.498-XX, falecido), Carlos Alberto Rodrigues da Cunha (CPF XXX.759.046-XX, falecido), Carolina Martuscelli Bori (CPF XXX.029.708-XX, falecida), Érico Paulo Siegmar Weidle (CPF XXX.007.520-XX), Flávio Rabelo Versiani (CPF XXX.481.296-XX), Gileno Fernandes Marcelino (CPF XXX.283.628-XX), Inocêncio Mártires Coelho (CPF XXX.802.841-XX), Jacques Rocha Velloso (CPF XXX.960.687-XX), Joardo Antônio de Deus Passos (CPF XXX.220.871-XX), José Carlos Leal (CPF XXX.528.161-XX), Marta Emilia Teixeira (CPF XXX.491.601-XX), Samuel Faria de Abreu (CPF XXX.804.371-XX) e Timothy Martin Mulholland (CPF XXX.829.971-XX), dando-lhes quitação plena, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.594/2003-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2002) 1.1. Apensos: Processo 004.371/2001-5 (DENÚNCIA); Processo 009.110/2002-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 002.788/2002-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 017.506/2002-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Antonio Cechelli de Mattos Paiva (XXX.089.498-XX); Carlos Alberto Rodrigues da Cunha (XXX.759.046-XX); Carolina Martuscelli Bori (XXX.029.708-XX); Doris Santos de Faria (XXX.797.667-XX); Erico Paulo Siegmar Weidle (XXX.007.520-XX); Flávio Rabelo Versiani (XXX.481.296-XX); Gileno Fernandes Marcelino (XXX.283.628-XX); Inocencio Martires Coelho (XXX.802.841-XX); Jacques Rocha Velloso (XXX.960.687-XX); Lauro Morhy (XXX.287.841-XX); Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro (XXX.367.561-XX); Norai Romeu Rocco (XXX.653.208-XX); Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa (XXX.354.911-XX); Timothy Martin Mulholland (XXX.829.971-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília; 1.8.2. Encerrar o presente processo e arquivar os autos.